Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-91.2020.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002295-91.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Jailson Barbosa Xavier (ASSISTENTE), Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza (ASSISTENTE), Igor Alves Macedo (ASSISTENTE), Elielton Barbosa de Souza Bianchini (ASSISTENTE), Paulo Cristiano de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS
A
CERCA DA
AUTORIA DELITIVA
– DESPROVIMENTO DO APELO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se
imperiosa quando do
conjunto probatório remanesce
r
dúvidas acerca
da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas
narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em favor
do apelado
, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do a
rt. 386, V, do Código de Processo Penal.

A
pelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara

da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
que, nos autos da Ação P
enal n.
1002295-91.2020.8.11.0007
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu

Valdeir Sabino Daniel

da
acusação
da prática do
crime de
tráfico de drogas
, previsto no
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por
não existir prova de que
ele
tenha concorrido para a infração penal
,
nos termos do
art. 386,
V
, do Código de Processo Penal.

O
apela
nte
, forte nas razões
recursais
que estão
no ID 90866021
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
o
apela
do
seja condenado pel
a prática do
crime
de
tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar
a
autoria delitiva
;
bem como
que o
recorrido
já
tinha
outras passagens policiais.

O

apelado
,
nas
contrar
razões
encontradiças no ID 90866024
,
refuta as
alegaçõ
es
do apelante,
pugnando pel
o desprovimento
deste
recurso
, com a manutenção da sentença absolutória
. E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID 92002976
,
seguiu a mesma linha intelectiva
deixando

sua manifestação assim ementada:

Apelação Criminal
: Tráfico de Drogas. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja o increpado
Valdeir
, condenado nos exatos termos da exordial acusatória, como incurso nas penas do artigo
33
caput
da Lei nº. 11.343/2006, posto que restariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas. –
Inadmissibilidade
– Não restou comprovado nos autos de forma satisfatória, após toda a instrução processual, a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao apelado
Valdeir.
– Mostrando-se escorreita, a sentença do magistrado de piso que o absolveu o apelado, por não existir prova da autoria quanto a prática do crime, nos termos do art. 386 inciso V do CPP, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. – Absolvição nos moldes da sentença proferida pelo Juízo a quo, é a medida que se impõe. –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino
a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
junto ao
ID

90864457
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 22 de março de 2020, por volta das 16h45min, na residência particular, situada na Rua Cravinhos, bairro Vila Nova, nesta comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
VALDEIR SABINO, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito, guardou e ocultou com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
, 12 (doze) porções de substância entorpecente tipo
Cannabis sativa
, pesando 242,40 g (duzentos e quarenta e duas gramas e quarenta centigramas), e 02 (duas) porções de substância entorpecentes tipo Cocaína, somando 14,60 g (quatorze gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o autuado, no dia 22 de março de 2020, a equipe da Polícia Militar recebeu informações da DRE da Polícia Civil de que o denunciado VALDEIR SABINO DANIEL, epíteto “Bochecha” estava comercializando substâncias entorpecentes em uma residência situada no Bairro Vila Nova e utilizava-se de
uma terreno
ao lado para ocultar a droga.

É dos autos que a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou diligências na Rua Cravinhos e observou uma reunião de pessoas, que aparentavam estarem consumindo bebidas alcoólicas, sendo que ao passar na rua localizada aos fundos do referido imóvel, visualizou um indivíduo, que utilizava tornozeleira eletrônica, pulando o muro para se desvencilhar da equipe policial.

Ato contínuo, os Policiais Militares procederam a abordagem do suspeito, identificado como o denunciado VALDEIR SABINO DANIEL, o qual não obedeceu à ordem emanada pelos agentes policiais.

Incontinenti
, a equipe de polícia procedeu buscas na residência do denunciado VALDEIR SABINO DANIEL e na situada ao lado, em virtude das informações de que utilizava o imóvel para ocultar entorpecente.

De acordo com as peças de informação, na residência do denunciado VALDEIR SABINO DANIEL foram apreendidos 03 (três) aparelhos celulares e no imóvel localizado ao lado foram encontrados, embaixo de uma pedra, diversas porções de substância entorpecente tipo
Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como Maconha, e 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo cocaína e 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína, bem como uma balança de precisão e uma folha de caderno com anotações sobre a mercancia de drogas.

Segundo os Policiais Militares, o denunciado VALDEIR SABINO DANIEL assumiu a propriedade da droga apreendida e, ao ser indagado se havia mais entorpecente, limitou-se a perguntar qual o peso da substância localizada por eles.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas. Por fim, foi acostado o laudo pericial nº 510.2.04.2020.003403- 01, a que faz menção o § 1º do artigo 50 da Lei Federal nº 11.343/2.006.

[
...
]
.
Destaques
no original

Como se sabe
,

para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação porquanto os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
dão
se
gurança quanto à concorrência
do apelado

para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Além disso, n
o
que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, imputado ao apelado, impende-se ressaltar que não foram apreendidas drogas em
seu
poder, tampouco na casa dele
;
assim como também não ficou comprovado nestes autos que o
s estupefacientes encontrados no terreno da
casa vizinha
eram de sua propriedade
.

Com efeito, examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que

tanto
na fase inquisitiva
quanto na judicial o apelado negou a propriedade dos alucinógenos apreendidos
;
asseverando, outrossim,
que no dia da sua prisão
os policiais
fizeram
busca na sua casa e não encontraram nada de ilícito
;

e
que naquela data
teria uma confraternização em sua
residência; e
que pulou o muro para ir à
moradia
de sua
a
vó pegar uma tábua de cortar carne.

Por outro lado, os
policiais militares Igor Alves Macedo e
Jailson
Barbosa
Xa
v
ier
, narraram em juízo que estavam participando de um patrulhamento de rotina/ronda no
B
airro Vi
la Nova,
quando
aproveitaram para verificar a veracidade
das
informações que teriam sido repassadas
pela

P
olícia
C
ivil, no sentido de que o apelado estaria comercializando drogas em uma rua daquele bairro
;
e
ao
passar
e
m com a viatura na frente da casa de
do recorrido
, este teria tentado fugir saltando muros o que teria chamado a atenção dos agentes públicos
que conseguiram detê-lo, ocasião em que,
constataram
que se tratava do
insurgido
, conhecido no meio policial como “
Bochecha
”
, que
estava
usando
tornozeleira eletrônica.

As testemunhas afirmaram, ainda, que não foram localizados alucinógenos na casa do apelado, contudo, como havia informações de que
ele
utilizava o imóvel ao lado como esconderijo,
fizeram
busca em um terreno ao lado
no qual
, embaixo de uma pedra,
encontraram
alguns invólucros de pasta
-
base de cocaína e maconha junto com uma balança de precisão, tudo dentro de um saco.

Os

integrantes da Polícia Militar
esclareceram
, também,
que
no terreno
vizinho da residência do apelado
tinha uma casa, m
as nesta casa não
havia
ninguém, complementando, ainda,
que a
s
droga
s
fo
ram
encontrada
s
em um espaço vazio do lote que era de livre acesso
.

Paulo Cristiano de Souza,
investigador da Polícia Judiciária Civil
, também ouvido na fase judicial,
declarou
que participou de diligências investigativas
após a prisão
do apelado
, inclu
indo

a
análise dos telefones celulares que foram apreendidos
;
acrescen
tando, ademais
,

que o
recorrido
já estava sendo investigado por supostos outros episódios de tráfico de droga e que havia elementos indicativos de que
ele

seria membro da organização criminosa
Comando Vermelho
.

A

última
testemunha afirmou, ainda, que
após a prisão
do apelado
teria sido realizada
diligência
s

no
B
airro Vila Nova
, das quais teriam sido colhidas informações de populares de que haveria
uma constante movimentação na casa do
recorrido;
e que ele entregava
entorpecentes na esquina de um bar, próxima à panificadora daquele bairro.

N
ão se pode olvidar que n
o tráfico de drogas,
as
informaç
ões obtidas sem a
identificação do denunciante
, sejam por receio de expor a risco a sua vida e a de sua família, não podem ser desprezadas
;
contudo, ao receber a informação acerca da ocorrência de um suposto delito, mesmo que de forma apócrifa, é dever legal das autoridades policiais, do Ministério Público e de outras instituições
competentes
verificar seu conteúdo e sua procedência, isto é, a fidedignidade das informações, respeitando a incolumidade das garantias individuais e agindo de forma cautelosa, como manda as regras aplicáveis à espécie.

Todavia, na hipótese
,
os policias militares
ouvidos em juízo
afirmaram que estavam
fazendo
um
patrulhamento de rotina/ronda no
B
airro Vila Nova
.

E
,
o policial civil ouvido, que supostamente teria a informação de que
o apelado utilizava o terreno da casa ao lado da sua para esconder alucin
ógenos,
disse à
autoridade judiciária que
fez
diligências após a prisão do
recorrido
,
motivo pelo qual

é imperioso
reconhecer
que a suposta informação que indicaria que o
insurgido
poderia ser o proprietário da
s
droga
s apreendidas
, simplesmente
não foi objeto de investigação e diligência prévia com campanas e acompanhamento discreto para confirmação de que
m
realmente guardava alucinógenos naquele lugar.

Logo
, ficou claro o acerto do édito absolutório diante da ausência de
elementos
de convicção
que comprovem de maneira indubitável que as drogas apreendidas pertenciam ao apelado
;

cumprindo destacar
, além disso,
que os policiais militares confirmaram em juízo que o
imóvel
onde
os

estupefacientes
fo
ram
encontrad
os
era de livre acesso,
isso significando dizer que
qualquer pessoa poderia
tê-los
escondido
naquele
terreno, seja como estratégia para dificultar a fiscalização policial seja até mesmo como vingança em relação ao
recorrido
para tentar incriminá-lo.

A propósito, n
ão foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial para que a sentença absolutória seja mantida,
tal como se vê desta parte
do
parecer:

[...] No caso em comento, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas, fora evidenciada pelo termo de exibição e apreensão (Id n°. 90864458-Pág. 17), laudo pericial de constatação preliminar de substância entorpecente (Id n°. 90864460-Pág. 07/09, laudo pericial definitivo de constatação de drogas (Id n°. 90865988-Pág. 01) e demais documentos colacionados aos autos.

No entanto, a
autoria
reputada ao apelado
Valdeir
, não restou comprovada nos autos, posto que todos os entorpecentes foram apreendidos em um lote vizinho a casa do increpado e em sua residência não fora encontrado nada de ilícito, como se verifica nos depoimentos prestados em juízo durante audiência de instrução e julgamento pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, bem como no seu interrogatório judicial (Ids n°. 90865980-Pág. 01/03, 90865981-Pág. 01, 90865982-Pág. 01, 90865983-Pág. 01, 90865984-Pág. 01 e 90865985-Pág. 01 - Acesso pelos autos digitais).

Os policiais militares relataram em juízo que tinha informações prévias de que o apelado utilizava o lote vizinho para esconder drogas, as quais teriam lhe sido repassadas pelo investigador da polícia civil
Paulo
e que por conta disso realizaram busca neste local, onde encontraram as drogas junto com uma balança de precisão. No entanto, não constam nos autos nenhuma informação sobre a existência das investigações preliminares a respeito das aludidas informações, o que torna duvidosa autoria delitiva que fora imputada ao apelado.

Desta forma, diante todas as provas produzidas nestes autos, verifica-se que autoria do delito de tráfico de drogas imputada ao apelante Valdeir, não restou comprovada, o que justifica a sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, como fora procedido pelo magistrado de piso.

[...]

Nesse viés, está consolidado pela doutrina e jurisprudência, o entendimento de que para a configuração do delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, mostra-se necessária a comprovação da autoria e materialidade delitiva, o que não ocorreu no caso em voga.

In
casu
, verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria do delito de tráfico de drogas imputados ao acusado, se mostrando imperiosa absolvição do increpado, como fora determinado pelo juiz de primeira.

Demais disso, tem-se previsto em nosso ordenamento jurídico a presunção da inocência, disposta no art. 5º LVII da CF, a qual deve prevalecer em casos de dúvida da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, como acertadamente realizado
pela juiz
de piso no caso em comento.

[...]

Nessa ordem de ideia, no caso em comento, não se extrai das provas colhidas nos autos, a autoria do delito de tráfico de drogas, pelo increpado, mostrando-se escorreita a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ex
positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo
desprovimento
do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada. [...]
Negritos
no original

De outro norte,
é forçoso reconhecer

que o
fato de
o apelado
responder a outras ações penais
; bem como
que no dia da sua prisão
estava
usando
tornozeleira
eletrônica,
não
se traduzem
elementos
de convicção
para alicerçar a formação da culpa como pretende o órgão acusador,
não hav
endo
, pois,

como conden
ar o recorrido

por mera presunção
;

impondo-se

destacar
, por importante,

que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor,
daí porque
acusados
devem
ser responsabilizados pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Logo
, tem-se como coerente o raciocínio adotado pelo sentenciante que colheu a prova durante a instrução processual e formou sua convicção pela ausência de elementos concretos e seguros a dar ensejo a condenação
do apelado
po
stulada pelo Ministério Público
, porquanto
não obstante haja indícios de que
ele
possa ter cometido o
crime narrado na
denúncia, as
provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes
,
remanesce
ndo
, portanto,
da instrução criminal dúvidas e incertezas acerca da autoria delitiva
.

Além do mais, n
ão se pode olvidar

que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, sobrelevando-se registrar, além do mais, que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

A
liás,
acerca

da
matéria,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, em relação ao tema discutido neste tópico recursal, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO POR AMBOS DELITOS –
DROGA [48,40G (QUARENTA E OITO GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA] ENCONTRADA EM TERRENO BALDIO

– AUSÊNCIA DE CERTEZA DE QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO SERIA DOS APELADOS – ABSOLVIÇÃO CONSERVADA – ENTENDIMENTO DO TJMT
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – PARECER DA PGJ INTEGRADO – APLICAÇÃO DE JULGADO DO TJMT – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes faz-se necessária prova irrefutável da autoria delitiva.
Inexistindo prova segura de que a droga encontrada num terreno baldio, em frente à casa do acusado, pertencia a ele, impõe-se a absolvição
[...]” (TJMT,
Ap
16282/2004)

“Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa. In
casu
, o conjunto probatório não permite comprovar, de maneira inequívoca, o animus associativo estável e permanente para a prática de narcotráfico, requisitos essenciais ao aperfeiçoamento do tipo incriminador.” (TJMT,
Ap
nº 123592/2016)

(TJMT, N.U 0001967-23.2016.8.11.0007
, ,
MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017,
Publicado
no DJE 21/08/2017).
Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU – INVIABILIDADE – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – IN DUBIO PRO REO –
NEGATIVA DE TRAFICÂNCIA E CONFISSÃO DO USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao Ministério Público cabe a prova da autoria e materialidade do delito que imputa ao réu [tráfico de drogas], em prol de quem milita o favor da dúvida quando inseguras ou insuficientes as coligidas na instrução processual, mormente quando as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, sendo imperioso, portanto, a manutenção da desclassificação operada pelo juízo a quo
.
(TJMT -
Ap
78574/2017, Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2017,
Publicado
no DJE 06/10/2017).
Destacamos

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA – SENTENÇA CONFIRMADA
- RECURSO
DESPROVIDO.

Não existindo provas suficientes de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, torna-se inadmissível a condenação dos mesmos nas sanções dos artigos 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual as condutas descritas na exordial devem ser desclassificadas para o delito de uso de substâncias entorpecentes (art. 28, da referida lei
). Sentença mantida.
(TJMT -
Ap
19125/2017, Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 07/08/2017).

Destacamos

Sendo assim
, considerando a ausência de provas se
guras e insofismáveis acerca do
crime narrado na denúncia, previsto no
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
manter a absolvição do apelado
, tal como preconiza o art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Entretanto, é mister asserir que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais
ouvidos em juízo
ou em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelo apelado, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações das citadas testemunhas e dos documentos carreados para estes autos, elementos probatórios seguros acerca do envolvimento na prática do crime narrado na exordial acusatória.

Por derradeiro,
deve ser salientado que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação, essa, que inexiste nestes autos, conforme dito linhas volvidas.

Posto isso, em con
sonância
c
o
m
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença
absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021